Tribunal: TJBA
Processo: 8093985-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8093985-29.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSILCA PEREIRA CARDIM Advogado(s): JAQUISSON SANTOS FONSECA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. SÚMULA 530 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE SEGURO E ENCARGOS SEM COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato bancário, julgou improcedentes os pedidos autorais. A parte autora sustenta abusividade da taxa de juros aplicada em contrato de empréstimo, inexistência de pactuação válida de capitalização de juros e cobrança indevida de seguro e tributos, requerendo revisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de juntada do contrato pela instituição financeira autoriza a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) saber se é possível a capitalização de juros na ausência de prova de pactuação expressa; (iii) saber se a cobrança de seguro e encargos vinculados à operação de crédito, sem comprovação de anuência do consumidor, configura prática abusiva; e (iv) saber se a cobrança de encargos reputados abusivos gera direito à indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ. 4. A ausência de juntada do contrato impede a verificação da taxa de juros efetivamente pactuada, devendo ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, nos termos da Súmula 530 do STJ. 5. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida em contratos bancários celebrados após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, circunstância não comprovada nos autos, razão pela qual deve ser afastada. 6. A cobrança de seguro vinculado à operação de crédito, sem prova de que foi facultada ao consumidor a escolha de contratar ou não o serviço, configura prática abusiva equiparada à venda casada, impondo a restituição dos valores pagos. 7. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira. 8. O descumprimento contratual decorrente da cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável, inexistindo demonstração de situação excepcional apta a caracterizar abalo extrapatrimonial. IV. Dispositivo e tese 9. Sentença reformada em parte. Recurso conhecido e provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. A ausência de juntada do contrato bancário pela instituição financeira impede a verificação da taxa de juros pactuada, autorizando a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, nos termos da Súmula 530 do STJ. 2. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual somente é admitida quando houver pactuação expressa, não podendo ser presumida na ausência do instrumento contratual. 3. A cobrança de seguro vinculado à operação de crédito sem demonstração de anuência do consumidor caracteriza prática abusiva, impondo a restituição dos valores pagos. 4. A cobrança de encargos reputados abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373 e 487, I. Jurisprudência relevante citada: (TJ-BA - Apelação: 80001120420228050111, Relator.: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2025)/(TJ-BA - Apelação: 05383557720188050001, Relator.: MARCELO SILVA BRITTO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 03/04/2024) e (TJ-BA - Apelação: 80112009420238050146, Relator.: MARIELZA BRANDAO FRANCO, Data de Julgamento: 17/03/2020, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2024). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8093985-29.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSILCA PEREIRA CARDIM e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora